Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717930-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, THIAGO DANIEL SANTOS DE LIMA, RONALDO DE SOUZA DECISÃO O presente Agravo Interno foi interposto com o objetivo de reformar a decisão de ID Num. 17188036 - Pág. 1. Todavia, verifico que o agravante pugnou pela desistência do Recurso Inominado objeto da decisão atacada. Por conseguinte, HOMOLOGO a desistência pretendida. Por restar prejudicado o Agravo Interno, pela PERDA superveniente de seu OBJETO, determino o arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento INTERNO das Turmas Recursais Sem custas adicionais nem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.